Tribunal: TJBA
Processo: 8064886-51.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064886-51.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: LUIS ALBERTO TEIXEIRA MELO Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH IMPETRADO: DESEMBARGADORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DE SERVIDORES 2023 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO EDITAL DURANTE O ANDAMENTO DO CERTAME. REDUÇÃO DA NOTA MÍNIMA PARA CANDIDATOS COTISTAS NEGROS. AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE PROVAS DISCURSIVAS CORRIGIDAS PARA COTISTAS SEM AMPLIAÇÃO PROPORCIONAL PARA CANDIDATOS DA AMPLA CONCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA E À CONTINUIDADE NO CONCURSO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia e da Desembargadora Presidente da Comissão do Concurso Público 2023, referente ao Concurso Público para provimento de cargos de Analista e Técnico Judiciário, regulado pelo Edital nº 01/2023. O impetrante, inscrito na ampla concorrência, alegou alteração das regras do certame após sua iniciação, com retificação do edital para adequação à Resolução CNJ nº 516/2023, que ampliou o número de provas discursivas corrigidas para candidatos cotistas negros sem a correspondente ampliação para candidatos da ampla concorrência, causando-lhe prejuízo e violação de direito líquido e certo, pleiteando a correção da prova discursiva e a continuidade no concurso em igualdade de condições com os cotistas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração superveniente do edital, que ampliou o número de provas discursivas corrigidas para candidatos cotistas negros, impõe o dever de ampliação proporcional para os candidatos da ampla concorrência; (ii) verificar se o impetrante faz jus à correção da prova discursiva e à continuidade nas etapas subsequentes do concurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução CNJ nº 516/2023 alterou o critério de habilitação para candidatos negros, reduzindo a nota mínima para correção da prova discursiva, mas sua aplicação imediata está condicionada a certames que ainda não tenham finalizado a etapa das provas objetivas e discursivas, conforme art. 3º da Resolução CNJ nº 535/2023. 4. No caso, as provas objetivas e discursivas foram realizadas antes da publicação da retificação editalícia, sendo incabível a aplicação retroativa da norma ao certame em andamento, em observância aos princípios da segurança jurídica e da vinculação ao edital. 5. A alteração do edital permitiu que candidatos cotistas, com notas inferiores ao mínimo inicialmente previsto, tivessem suas provas discursivas corrigidas e, eventualmente, alcançassem classificação superior à do impetrante, sem que houvesse proporcional ampliação para candidatos da ampla concorrência, o que gera desequilíbrio e violação ao princípio da isonomia. 6. Considerando a previsão das cláusulas 6.20 e 6.21 do Edital de abertura — que preveem a concorrência simultânea dos candidatos negros às vagas reservadas e às destinadas à ampla concorrência — verifica-se a potencial ocorrência de prejuízo aos candidatos da ampla concorrência, os quais não foram beneficiados pela ampliação do número de provas discursivas corrigidas concedida aos cotistas durante o andamento do certame. 7. O expressivo número de nomeações superando as vagas originais reforça a necessidade de garantir tratamento equânime aos candidatos, assegurando o equilíbrio concorrencial entre cotistas e ampla concorrência. 8. Há de ser considerado o posicionamento adotado recentemente pela maioria deste colendo Órgão, no sentido de assegurar aos impetrantes o direito de ter sua prova discursiva corrigida e, em caso de aprovação, garantir a sua continuidade nas etapas subsequentes do concurso. Associação ao princípio do Colegiado, na diretiva no art. 927, V, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO Segurança concedida para assegurar ao impetrante o direito à correção da prova discursiva e, se aprovado, à continuidade nas etapas subsequentes do concurso, em condições proporcionais às concedidas aos candidatos cotistas. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 10; Resolução CNJ nº 203/2015, art. 2º, § 3º; Resolução CNJ nº 516/2023, art. 3º; Resolução CNJ nº 535/2023, art. 3º; Código de Processo Civil, arts. 927, V, 931 e 937, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 635.739/AL (Tema 376 – cláusula de barreira), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 14.12.2023; STF, AgR ARE nº 783.248/PB (Tema 161), Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 18.11.2016; STJ, AgInt no MS 23.891/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 26.09.2018; TJPE, Apelação nº 0018062-46.2021.8.17.8201, Rel. Des. Antenor Cardoso Soares Júnior, j. 19.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064886-51.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante LUIS ALBERTO TEIXEIRA MELO e como impetrados DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BA e outros. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .